Tribunal: TJDFT
Processo: 0727980-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMICUS CURIAE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE.
1. O “amicus curiae” é sujeito processual relevante na apreciação e julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, porém, como adjuvantes da prolação do bom Direito, não têm legitimidade para interpor recursos, mesmo embargos de declaração.
2. Embargos de declaração rejeitados.